Tribunal: TJBA
Processo: 8000359-22.2023.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000359-22.2023.8.05.0055 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: BARBARA ADELICE SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INVIABILIDADE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de que o autor deixou de recolher as custas para realização do ato citatório. A parte apelante sustenta que não houve desistência do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o não recolhimento das custas de citação caracteriza desistência tácita ou abandono da causa; e (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito poderia ocorrer sem a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A desistência da ação exige manifestação expressa e inequívoca da parte autora, não podendo ser presumida pelo simples não recolhimento das custas necessárias para a realização do ato citatório. O abandono do processo, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo legal, condição não observada no caso dos autos. A anulação da sentença se impõe como medida de respeito ao devido processo legal, aos princípios da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de recolhimento das custas de citação não configura, por si só, desistência tácita da ação. A extinção do processo por abandono exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1055818-16.2020.8.26.0002, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025; TJRS, Apelação Cível, nº 50002718620178210059, Relator Des. Carlos Cini Marchionatti, Vigésima Câmara Cível, j. 11-10-2023. Vistos relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº. 8000359-22.2023.8.05.0055, sendo apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelada BARBARA ADELICE SANTOS OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem pelos motivos seguintes.